Tribunal: TJSP
Processo: 1056860-95.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Autora que adquiriu unidade habitacional de mutuária da CDHU, por meio de "contrato de gaveta" – Pagamento integral das parcelas do contrato de mútuo comprovada nos autos – Contrato assinado entre a autora e mutuária que comprova a transferência de direitos sobre o bem e o pagamento do preço ajustado entre as partes – Pretensão de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Autora que adquiriu unidade habitacional de mutuária da CDHU, por meio de "contrato de gaveta" – Pagamento integral das parcelas do contrato de mútuo comprovada nos autos – Contrato assinado entre a autora e mutuária que comprova a transferência de direitos sobre o bem e o pagamento do preço ajustado entre as partes – Pretensão de adjudicação em favor da autora acolhida – Ré que deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, face ao princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso de apelação.